Tribunal: TRF3
Processo: 5023000-45.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
159/1006)

5023000-45.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023000-45.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: ESTADO DE SAO PAULO

INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE SALLOUM CURY - SP411643

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: HELOISA YOSHIKO ONO - SP177542-A

AGRAVADO: HEBERT PRESTES LIMA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: NATALIA DE OLIVEIRA ALVES FERREIRA - SP427045-N

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL. SEQUESTRO DE VALORES PARA VIABILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NA REDE PRIVADA. TEMA 1033/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. MEDIDA COERCITIVA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença que, diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia ortopédica, determinou o sequestro de valores suficientes para viabilizar a realização do procedimento na rede privada.

A sentença de origem julgou procedente o pedido formulado por HEBERT PRESTES LIMA, portador de escoliose congênita severa, acompanhado pelo Sistema Único de Saúde desde a infância e aguardando cirurgia há aproximadamente 14 anos, reconhecendo o direito do autor à realização da intervenção cirúrgica às expensas da União e do Estado de São Paulo, em hospital da rede pública ou, inexistindo disponibilidade, na rede privada, com custeio integral pelo Poder Público.

O agravante sustenta a ilegalidade do sequestro de valores, sob o argumento de que a medida desconsidera o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033, especialmente quanto ao custo do procedimento realizado em hospital privado não conveniado, bem como alega risco de prejuízo à Administração Pública.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é legítima a adoção de medida coercitiva consistente no sequestro de valores para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à realização de procedimento cirúrgico; e (ii) se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033 constitui óbice à efetivação da ordem judicial que determina a realização do tratamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requerimentos supervenientes formulados pelas partes não podem ser apreciados nesta sede recursal. O pedido do agravante de ampliação do objeto do agravo para alcançar decisão posterior proferida no cumprimento provisório de sentença não se admite, em razão dos limites objetivos do recurso, definidos no momento de sua interposição, em observância aos princípios da adstrição e da unirrecorribilidade recursal.

O pedido da parte agravada para autorização de transferência dos valores sequestrados à instituição hospitalar igualmente não pode ser examinado nesta instância, por se tratar de providência relacionada à execução da decisão judicial e à gestão dos valores constritos, matéria cuja apreciação compete ao juízo de origem responsável pela condução do cumprimento da obrigação.

No mérito, o sequestro de valores constitui medida coercitiva legítima destinada a assegurar a efetivação da obrigação de fazer, especialmente quando evidenciado o reiterado descumprimento da ordem judicial pelo ente público, situação que compromete a autoridade da decisão judicial e a concretização do direito fundamental à saúde.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033 não se aplica ao caso concreto, pois a controvérsia ali tratada refere-se ao critério de ressarcimento entre o Poder Público e hospital privado não conveniado por serviços prestados por ordem judicial. Tal discussão possui natureza administrativa e deve ser resolvida posteriormente entre o ente público e o estabelecimento hospitalar, não podendo impedir a efetivação imediata da tutela jurisdicional.

A tentativa de submeter o cumprimento da decisão judicial a critérios administrativos de custo representa indevida rediscussão do mérito já decidido e não pode obstar a implementação da prestação de saúde determinada em juízo.

No sistema constitucional brasileiro, a prestação do serviço público de saúde é estruturada sob o regime do federalismo cooperativo. União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária na implementação das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, fixou a tese segundo a qual os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento entre os entes.

Assim, o Estado de São Paulo não pode se eximir do cumprimento da obrigação judicial nem transferir ao particular o ônus de controvérsias administrativas relativas ao financiamento do sistema de saúde, preservando-se ao paciente o direito à obtenção do tratamento indicado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O sequestro de valores constitui medida coercitiva legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer consistente na prestação de tratamento médico quando evidenciado o reiterado descumprimento da ordem judicial pelo ente público. 2. O Tema 1033 do STF, relativo ao critério de ressarcimento entre o Poder Público e hospital privado não conveniado, não impede a adoção de medidas destinadas à efetivação imediata da decisão judicial que assegura tratamento ao paciente. 3. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, podendo o Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação sem prejuízo de posterior ressarcimento entre os responsáveis.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 198.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019, (Tema 793/RG); STF, RE 666094, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.05.2019, (Tema 1033/RG).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023000-45.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: ESTADO DE SAO PAULO

INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: NATALIA DE OLIVEIRA ALVES FERREIRA - SP427045-N

AGRAVADO: HEBERT PRESTES LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença que, diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer imposta no título executivo, consistente na realização de cirurgia ortopédica, adotou medidas coercitivas destinadas a assegurar a efetivação da tutela específica, determinando o sequestro de valores suficientes à realização do procedimento na rede privada.

A sentença de origem julgou procedente o pedido formulado por HEBERT PRESTES LIMA, reconhecendo o direito do autor, portador de escoliose congênita severa, acompanhado pelo SUS desde a infância e aguardando cirurgia há aproximadamente 14 anos, à realização, às expensas da União e do Estado de São Paulo, da intervenção cirúrgica indicada, em hospital de referência da rede pública ou, inexistindo disponibilidade, na rede privada, com custeio integral pelo Poder Público.

Alega o agravante, em síntese, que a decisão que determinou o sequestro seria ilegal por deixar de observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033, especialmente no que toca ao suposto custo excessivo do procedimento na rede privada. Sustenta que o juízo não poderia ter determinado o bloqueio de valores sem antes considerar os parâmetros de remuneração aplicáveis no âmbito do Sistema Único de Saúde, e que a medida imposta acarretaria grave prejuízo à Administração Pública.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Por primeiro, quanto aos requerimentos supervenientes formulados pelas partes (Ids n. 353085007 e 345941931), não há como acolhê-los. O pedido do agravante de ampliação dos efeitos deste agravo de instrumento para alcançar decisão posterior proferida no cumprimento provisório de sentença não pode ser admitido, porquanto o recurso está submetido aos limites objetivos delineados no momento de sua interposição, em observância aos princípios da adstrição e da unirrecorribilidade recursal, não sendo possível estender seus efeitos a pronunciamentos judiciais supervenientes que não constituíram objeto da insurgência originária. Eventual inconformismo quanto a tais decisões deverá ser veiculado por meio do recurso cabível, interposto diretamente contra o novo pronunciamento judicial. De igual modo, o pedido formulado pela parte agravada para autorização de transferência dos valores sequestrados à instituição hospitalar também não pode ser apreciado nesta sede recursal, por se tratar de providência relacionada à execução da decisão judicial e à gestão dos valores constritos, matéria cuja apreciação compete ao juízo de origem, responsável pela condução do cumprimento da obrigação e pela fiscalização das medidas executivas.

Em relação ao mérito deste agravo de instrumento, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão proferida no cumprimento provisório de sentença que, diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia ortopédica indicada ao agravado, determinou o sequestro de valores suficientes para viabilizar a realização do procedimento na rede privada, às expensas dos entes públicos responsáveis.

Pois bem.

Do que consta nos autos, verifica-se que o juízo de origem atuou dentro dos limites de sua competência ao adotar medidas coercitivas voltadas à satisfação da obrigação de fazer, cuja inadimplência injustificada vulnera a autoridade da decisão judicial e o próprio núcleo mínimo do direito à saúde.

Quanto à alegação de aplicação do Tema 1033/STF, importa ressaltar que a controvérsia ali tratada, relativa ao critério de ressarcimento entre o Poder Público e hospital privado não conveniado por serviços prestados por ordem judicial, não se confunde com o caso em exame, que versa exclusivamente sobre a efetivação da obrigação de fazer. A discussão acerca dos valores a serem futuramente ressarcidos ao estabelecimento prestador é matéria administrativa superveniente, a ser resolvida entre o ente público e o hospital, não constituindo questão a ser examinada na presente ação, nem podendo servir de óbice para cumprimento da decisão judicial que assegura o tratamento ao particular.

A tentativa do agravante de submeter a execução da ordem judicial ao crivo de critérios administrativos de custo constitui evidente inversão da lógica protetiva sistêmica do direito à saúde, além de configurar indevida rediscussão do mérito já definitivamente julgado.

É importante assentar, ademais, que a prestação do serviço de saúde se estrutura, no ordenamento brasileiro, sob o regime do federalismo cooperativo, no qual União, Estados e Municípios atuam de forma integrada e solidária na implementação das políticas públicas do SUS. Embora a União desempenhe papel predominante de coordenação normativa e financiamento, a execução dos serviços cabe prioritariamente aos entes subnacionais, nos termos do art. 198 da Constituição.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, fixou a tese segundo a qual:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Desse modo, o Estado de São Paulo, na qualidade de ente responsável pela prestação direta dos serviços de saúde no âmbito do SUS, não pode furtar-se ao cumprimento da obrigação judicial, tampouco transferir ao particular o ônus de disputas administrativas internas ou de arranjos federativos de financiamento. A solidariedade federativa assegura ao paciente a preservação de seu direito, sem prejuízo de eventual acerto posterior entre os entes federados, o que igualmente reforça a inaplicabilidade imediata do Tema 1033 ao caso concreto.

Logo conclui-se que não há probabilidade do direito invocado pelo agravante, que pretende suspender ordem judicial, cuja necessidade de efetivação imediata se impõe diante da gravidade da condição clínica do autor e do histórico de reiterado descumprimento estatal.

O caso é de manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL. SEQUESTRO DE VALORES PARA VIABILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NA REDE PRIVADA. TEMA 1033/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. MEDIDA COERCITIVA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença que, diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia ortopédica, determinou o sequestro de valores suficientes para viabilizar a realização do procedimento na rede privada.

A sentença de origem julgou procedente o pedido formulado por HEBERT PRESTES LIMA, portador de escoliose congênita severa, acompanhado pelo Sistema Único de Saúde desde a infância e aguardando cirurgia há aproximadamente 14 anos, reconhecendo o direito do autor à realização da intervenção cirúrgica às expensas da União e do Estado de São Paulo, em hospital da rede pública ou, inexistindo disponibilidade, na rede privada, com custeio integral pelo Poder Público.

O agravante sustenta a ilegalidade do sequestro de valores, sob o argumento de que a medida desconsidera o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033, especialmente quanto ao custo do procedimento realizado em hospital privado não conveniado, bem como alega risco de prejuízo à Administração Pública.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é legítima a adoção de medida coercitiva consistente no sequestro de valores para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à realização de procedimento cirúrgico; e (ii) se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033 constitui óbice à efetivação da ordem judicial que determina a realização do tratamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requerimentos supervenientes formulados pelas partes não podem ser apreciados nesta sede recursal. O pedido do agravante de ampliação do objeto do agravo para alcançar decisão posterior proferida no cumprimento provisório de sentença não se admite, em razão dos limites objetivos do recurso, definidos no momento de sua interposição, em observância aos princípios da adstrição e da unirrecorribilidade recursal.

O pedido da parte agravada para autorização de transferência dos valores sequestrados à instituição hospitalar igualmente não pode ser examinado nesta instância, por se tratar de providência relacionada à execução da decisão judicial e à gestão dos valores constritos, matéria cuja apreciação compete ao juízo de origem responsável pela condução do cumprimento da obrigação.

No mérito, o sequestro de valores constitui medida coercitiva legítima destinada a assegurar a efetivação da obrigação de fazer, especialmente quando evidenciado o reiterado descumprimento da ordem judicial pelo ente público, situação que compromete a autoridade da decisão judicial e a concretização do direito fundamental à saúde.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033 não se aplica ao caso concreto, pois a controvérsia ali tratada refere-se ao critério de ressarcimento entre o Poder Público e hospital privado não conveniado por serviços prestados por ordem judicial. Tal discussão possui natureza administrativa e deve ser resolvida posteriormente entre o ente público e o estabelecimento hospitalar, não podendo impedir a efetivação imediata da tutela jurisdicional.

A tentativa de submeter o cumprimento da decisão judicial a critérios administrativos de custo representa indevida rediscussão do mérito já decidido e não pode obstar a implementação da prestação de saúde determinada em juízo.

No sistema constitucional brasileiro, a prestação do serviço público de saúde é estruturada sob o regime do federalismo cooperativo. União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária na implementação das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, fixou a tese segundo a qual os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento entre os entes.

Assim, o Estado de São Paulo não pode se eximir do cumprimento da obrigação judicial nem transferir ao particular o ônus de controvérsias administrativas relativas ao financiamento do sistema de saúde, preservando-se ao paciente o direito à obtenção do tratamento indicado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O sequestro de valores constitui medida coercitiva legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer consistente na prestação de tratamento médico quando evidenciado o reiterado descumprimento da ordem judicial pelo ente público. 2. O Tema 1033 do STF, relativo ao critério de ressarcimento entre o Poder Público e hospital privado não conveniado, não impede a adoção de medidas destinadas à efetivação imediata da decisão judicial que assegura tratamento ao paciente. 3. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, podendo o Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação sem prejuízo de posterior ressarcimento entre os responsáveis.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 198.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019, (Tema 793/RG); STF, RE 666094, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.05.2019, (Tema 1033/RG).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão